Tribunal: TJES
Processo: 5005617-22.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005617-22.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VITORIA APART HOSPITAL S/A
AGRAVADO: JOYCE DA VITORIA MORAES
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

500
5617-22.2021.8.08.0000

A
GV
TE
: VITÓRIA APART HOSPITAL S/A.

A
GV
D
A
:
JOYCE DA VITÓRIA MORAES

RELATOR:
DES.CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
VITÓRIA APART HOSPITAL S/A
., eis que irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente do Juízo de Viana/ES, Comarca da Capital,

que nos autos da
ação indenizatória
ajuizada por

JOYCE DA VITÓRIA MORAES,
(processo 5000784-05.2021.8.08.0050,
deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar que os requeridos promovam e custeiem consultas e exames médicos da autora, a fim de averiguar sua fertilidade ou esterilidade, no prazo máximo de 05 dias úteis, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada dia de atraso, limitado ao teto de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais), a ser revertido em proveito da Agravada.

Nas suas razões (evento nº 172772), em apertada síntese, aduz a agravante que a intenção da Autora, ora Agravada, é a utilização da medida como instrumento para produção antecipada de prova, cujos requisitos não se confundem com os previstos no Art.300 do CPC.

Ademais, sustenta a impossibilidade de concessão da tutela antecipada, porquanto inexiste recomendação; indicação; laudo; encaminhamento ou qualquer documento formal elaborado por médico que ateste a relação entre o procedimento ocorrido no Hospital e a possibilidade do desenvolvimento da esterilidade pela Agravada, e no qual exista apontamento para a urgência na realização das ações por ela requisitadas.

O recurso foi recebido no duplo efeito, a teor do evento nº 1796426.

A despeito de regular intimação, não foram apresentas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 5 de setembro de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

500
5617-22.2021.8.08.0000

A
GV
TE
: VITÓRIA APART HOSPITAL S/A.

A
GV
D
A
:
JOYCE DA VITÓRIA MORAES

RELATOR:
DES.CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
VITÓRIA APART HOSPITAL S/A.
, eis que irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente do Juízo de Viana/ES, Comarca da Capital,

que nos autos da
ação indenizatória
ajuizada por

JOYCE DA VITÓRIA MORAES,
(processo 5000784-05.2021.8.08.0050,
deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar que os requeridos promovam e custeiem consultas e exames médicos da autora, a fim de averiguar sua fertilidade ou esterilidade, no prazo máximo de 05 dias úteis, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada dia de atraso, limitado ao teto de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais), a ser revertido em proveito da Agravada

Extrai-se dos autos que a Agravada ajuizou a demanda sob o argumento que é beneficiária do Plano de Saúde
SAMP – ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
.,
também Requerida, sendo internada no início de dezembro de 2020 no hospital Agravante, onde ocorreu o parto de sua filha, por cirurgia cesariana.

Disse que, antes de receber alta, realizou exame de tomografia, o qual apontou a existência de um mioma em seu útero. Já em casa, teria percebido sangramentos, que reputava ser normais pelo pós-cirúrgico, mas que ele e as dores na região uterina se agravaram, de modo que, cerca de 03 meses depois, teria retornado ao hospital, acreditando estar com infecção urinária e assim foi tratada.

Persistindo a dor e sobrevindo quadro de febre de 39 graus, teria passado por consulta ginecológica e exame endovaginal, constatando o que se acreditava ser um cisto, mas o laboratório teria afirmado se tratar de placenta.

Assim, por sentir uma dor muito intensa, foi internada em 20/03/2021, tendo expelido, dois dias após, resto de placenta, de aproximadamente 07 cm.

Por ouvir dizer que o suposto erro médico poderia lhe ter causado infertilidade, requereu, liminarmente, que o plano réu (o qual, atualmente, ela não mais o mantém por estar desempregada) fosse obrigado a lhe oferecer consultas e exames médicos para avaliar eventual esterilidade.

Na decisão recorrida o togado primevo deferiu a tutela de urgência objurgada, ao fundamento, em síntese, que
“
os prontuários e exames médicos de ID's nº 8089179 e 8089180 indicam que, mais de 100 dias após o parto, a autora teria expelido restos placentários infectados. De outro vértice, não há dúvidas acerca do
“
periculum in mora”
, pois, se, de fato, a não retirada total da placenta ao tempo da cirurgia cesariana deixou algum tipo de sequela, esta deve ser o quanto antes diagnosticada e, se possível, tratada, a fim de não produzir efeitos irreversíveis na saúde da requerente”.

Sobreveio, então, o recurso do Hospital demandado, onde, em apertada síntese, aduziu que a intenção da Autora, ora Agravada, é a utilização da medida como instrumento para produção antecipada de prova, cujos requisitos não se confundem com os previstos no Art.300 do CPC.

Ademais, sustentou a impossibilidade de concessão da tutela antecipada, porquanto inexiste recomendação, indicação, laudo, encaminhamento ou qualquer documento formal elaborado por médico que ateste a relação entre o procedimento ocorrido no Hospital e a possibilidade do desenvolvimento da esterilidade pela Agravada, e no qual exista apontamento para a urgência na realização das ações por ela requisitadas.

Estabelecidos, assim, os contornos da lide, adianto que é caso de provimento do recurso.

Isto porque, em tese, a tutela provisória deferida na origem autoriza a realização de prova pericial antecipada, no intuito de que se realizem exames prévios para se comprovar eventual falha na prestação do serviço prestado pelo Agravante, que tenha ou não conduzido a pretensa infertilidade alegada pela Agravada.
Percebe-se que não se sabe sequer se houve o dano
, maxime a sua origem ou a existência de potencial ato ilícito, o que afasta, inclusive, a presença dos requisitos do Art.300, do Código de Processo Civil:

CPC - Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Assim, na atual dinâmica da demanda, não há sequer um juízo de probabilidade, porquanto a própria Agravada desconhece a ocorrência ou não de violação a um direito inerente a sua personalidade, motivo pelo qual não se poderia imputar à Agravante a antecipação da prática de qualquer ato reparatório, ainda que precário ou sob o auspício da existência de relação de consumo, porquanto eventual inversão do ônus da prova exige um juízo mínimo de verossimilhança.

De registrar, que a produção antecipada de prova desafia procedimento próprio regido pelos Ats.381 a 383 do CPC, e deve necessariamente ser postulada através da competente ação, incabível como medida cautelar incidental na ação principal de pretensão satisfativa, sujeita ao procedimento comum.

A propósito, a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

A ação cautelar de produção antecipada de provas, a exemplo de todas as demais cautelares inominadas, não está prevista no Novo Código de Processo Civil. Entretanto, a produção antecipada de provas está garantida pelos arts. 381 a 383 do Novo CPC, sendo possível a qualquer interessado o ingresso de uma ação com o objetivo exclusivo de produção antecipada de qualquer meio de prova.

A produção antecipada de provas perdeu a sua natureza de cautelar, tornando-se tão somente uma ação probatória autônoma, pela qual se produz uma prova antes do processo principal sem a necessidade de ser comprovado o periculum in mora. Trata-se de inovação extremamente positiva, cuja premissa é o objeto central de minha tese de doutorado na Universidade de São Paulo: a antecipação na produção da prova mesmo sem o risco do tempo como inimigo. E o legislador também fez a justificação e a exibição de documento perderem a natureza cautelar, que, agora, somadas à produção antecipada de provas, deu origem à ação probatória autônoma.
(Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, 1ª edição, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016)

Assim, no caso destes autos, restariam três alternativas à Agravada: 1) A produção antecipada de provas para se perquirir acerca da alegada esterilidade; 2) o custeio dos exames pelo seu plano de seguro-saúde; 3) ou se aguardar pela ampla produção da prova pericial durante o procedimento comum, oportunidade em que se verificará em cognição exauriente a existência ou não dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil da Agravante.

Com relação ao perigo da demora, dispensáveis maiores digressões, porquanto evidente o prejuízo ao Agravante ao se autorizar o custeio de exames à míngua de adminículo de prova da existência de um ato ilícito por ela praticado, bem como de ocorrência de dano a agravada.

Por fim, verifica-se que é patente a irreversibilidade dos efeitos da decisão medida, haja vista que, na ausência de verossimilhança acima consignada, a medida deferida poderá, inclusive, concluir pela ausência de infertilidade, conduzindo a possibilidade de produção de prova antecipada negativa, o que refoge a razoabilidade do Processo Civil.

Por todo o exposto,
dou provimento ao recurso
, para revogar a tutela antecipada deferida na origem.

É como voto.

VITÓRIA/ES, 05 DE SETEMBRO DE 2022

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

500
5617-22.2021.8.08.0000

A
GV
TE
: VITÓRIA APART HOSPITAL S/A.

A
GV
D
A
:
JOYCE DA VITÓRIA MORAES

RELATOR:
DES.CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PARA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE ATO ILÍCITO OU DA EXISTÊNCIA DE DANO. TÍPICA PRETENSÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL. REQUISITOS DO ART.300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL AUSENTES. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do Art.300,
caput
, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Hipótese dos autos em que na atual dinâmica da demanda não há, sequer, um juízo de probabilidade da medida pleiteada pela Agravada, porquanto ela própria desconhece se houve ou não de violação a um direito inerente a sua personalidade, pleiteando em verdade, sob a roupagem de tutela provisória, verdadeira produção antecipada de prova pericial para verificar a existência ou não de eventual falha na prestação do serviço prestado pelo Hospital Agravante que tenha ou não conduzido a sua pretensa infertilidade.

3. Recurso conhecido e provido para revogar a tutela provisória deferida na origem.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.